Tribunal: CARF
Processo: 10880.937714/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937714/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.969 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
A. T. KEARNEY CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937714/2012-11
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937714/2012-11

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 27419.09315.291007.1.7.03-0381 em 29.10.2007, e-fls. 02-18,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$336.381,38 referente ao ano-calendário de 2004 apurado pelo lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 19-26:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
DEM. ESTIM. COMP.
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
539.724,80 [...]
86.087,08
625.811,88
CONFIRMADAS [...]
438.401,92 [...]
86.087,08
524.489,00

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 336.337,13
Valor na DIPJ: R$ 336.381,38
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 625.856,13
CSLL devida: R$ 289.474,75
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 235.014,25
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
15866.36112.091107.1.3.03-7885 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/POA/RS no 10-66.166, de 08.08.2019, e-fls. 157-174:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937714/2012-11

Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto
do relator, para reconhecer direito creditório complementar no valor de R$ 67.939,95,
além do já admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em litígio
até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 21.10.2020, e-fl. 179, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.11.2020, e-fls. 182-199 e 203-254, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DO DIREITO
- DO CRÉDITO DECORRENTE DAS RETENÇÕES DE CSLL -
14. Como antecipado, a d. DTJ manteve o despacho decisório no que diz
respeito à glosa total ou parcial as seguintes retenções: [...].
15. Segundo a d. DTJ, as retenções não foram comprovadas pois “não é
possível reconhecer força probante a documentos produzidos pela própria beneficiária
do direito creditório postulado”, rejeitando as Notas Fiscais e registros contábeis
juntados na Impugnação por não prestarem “ao objetivo de comprovar o imposto ou a
contribuição retido pela fonte pagadora.”
16. No entanto, confia a Recorrente que V. Sas terão outra interpretação sobre
as provas acostadas nos autos.
17. Conforme dispõe o art. 9o, §1o, do Decreto-Lei no 1.598/77 “a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais.”
18. Assim, a despeito da ausência de Informes de Rendimentos relativos às
retenções não confirmadas, a Recorrente apresentou em sua manifestação de
inconformidade conjunto probatório consistente em: (i) Notas Fiscais e (ii)
lançamentos contábeis no Livro Diário que confirmam o recebimento líquido
descontado das retenções. [...]
20. É cediço que o Informe de Rendimentos não é o único documento hábil a
comprovar a efetiva retenção do tributo. Além disso, eventuais falhas das fontes
pagadoras ao emitirem estes “Informes” ou preencherem suas “Declarações de
Imposto Retido na Fonte” não pode prejudicar o direito dos contribuintes de poderem
utilizar as retenções para cálculo da CSLL a pagar. [...]
22. Assim, conclusão idêntica deveria ter alcançado a d. DTJ a quo, pois para
cada retenção não confirmada, a Recorrente apresentou provas contábeis hábeis a
demonstrar ter sofrido a tributação na fonte.
23. Vedar a utilização das retenções devidamente comprovadas pelo
contribuinte configura inequívoca ofensa ao artigo 3o, §2o, “c”, da Lei no 8.541/92 e ao
artigo 2o, §4o, da Lei no 9.430/96.
24. Com o devido respeito, o presente caso é um nítido exemplo de situação em
que a Administração Tributária poderia ter dedicado mais esforços para a busca da
Verdade Material, em detrimento de uma atuação meramente formal, superficial dos
fatos e documentos.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937714/2012-11

25. Como se sabe, o princípio da verdade material impõe à autoridade
administrativa o dever de buscar, através de meios disponíveis ao exercício de sua
prerrogativa, a verdade dos fatos como efetivamente ocorreram; de buscar a verdade
material dos fatos, inclusive, com a análise de todos os documentos juntados aos
autos, em qualquer fase do processo.
26. Nesse sentido, ao analisar a Manifestação de Inconformidade os julgadores
deveriam ter se comprometido com a busca da Verdade Material e, em vez de manter
a glosa pelo simples fato da falta de apresentação de Informes de Rendimentos,
deveriam ter se utilizado dos procedimentos e diligências previstas nos artigos 18 e 29,
ambos do Decreto no 70.235/7214.
27. A Verdade Material ganha ainda mais relevo nas análises de PER/DCOMPs
pela RFB, impondo à Autoridade Tributária maior cautela, pois os contribuintes, em
regra, não têm oportunidade de se manifestarem antes do Despacho Decisório [...]
28. Diante disso, em respeito aos Princípios da Verdade Material, do
Formalismo Moderado, da Ampla Defesa e da Legalidade, requer digne-se este C.
Conselho a julgar o presente Recurso levando em consideração as provas inequívocas
acostadas aos autos para substituição dos Informe de Rendimentos que a Recorrente
não possui.
29. Na sequência, portanto, a Recorrente passará a tratar especificamente das
retenções ainda não reconhecidas, apresentando os motivos pelos quais o r. acórdão da
DRJ merece reforma.
30. Para facilitar a análise deste recurso, a Recorrente organizou os anexos deste
recurso utilizando apenas os documentos que havia apresentado na Manifestação de
Inconformidade relativos às retenções ainda não glosadas.
31. No mais, embora não tenha sido critério de glosa pela DRF, muito menos
objeto de questionamento pela d. DRJ, a Recorrente reforça os documentos já
apresentados aos autos com a prova de oferecimento das receitas pegas pelas fontes
pagadoras à tributação.
32. Assim, para cada retenção ainda não reconhecida a Recorrente
(re)apresenta:
(i) Notas Fiscais; (ii) lançamentos contábeis no Livro Diário que confirmam o
recebimento líquido descontado das retenções e (iii) lançamentos contábeis no livro
razão, mais especificamente na conta contábil de “faturamento”, comprovando o
oferecimento dos valor à tributação; tudo isso somado à cópia da DIPJ cujo valor da
receita com faturamento equivale ao valor previsto no livro Razão. [...]
– Solae do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. -
33. O v. acórdão recorrido deixou de reconhecer as retenções feitas pela
SOLAE DO BRASIL no valor de R$ 1.233,64 pela falta de documentos necessários
para tanto.
34. Às folhas 69 a 74 destes autos foram apresentadas as Notas Fiscais relativas
às operações e respectivas páginas do Livro Diário que comprovam as retenções
realizadas pela SOLAE DO BRASIL no total de R$ 1.233,64. [...]
35. Todos estes documentos contábeis da Recorrente afastam quaisquer dúvidas
acerca da efetiva retenção de R$ 1.233,64 e devem ser levados em consideração no
julgamento deste caso, devendo ser aceita a retenção informada pela Recorrente.
36. Em reforço e para que não fique qualquer dúvida acerca da legitimidade da
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937714/2012-11

Recorrente ao aproveitamento dos valores para apuração da CSLL veja-se a
cópia do Livro Razão, no qual estão lançados os valores das Notas Fiscais na
respectiva Conta Contábil 3.0.1.1.001-7 – Faturamento.
– TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A –
37. O v. acórdão deixou de reconhecer retenção feita pela fonte pagadora
TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A no montante de R$ 1.660,21, sob a justificativa de
que não foram apresentados documentos suficientes para tanto.
38. Com a devida vênia, mais uma vez faltou aos julgadores rigor na busca pela
Verdade Material, pois de forma totalmente contraditória a d. DRF e os julgadores da
DTJ aceitaram parte dos valores informados pela mesma fonte pagadora, mas
rejeitaram os demais.
39. Veja-se do INFORME DE RENDIMENTOS (fls. 112) que a única retenção
desta fonte pagadora que faltou ser reconhecida foi a de R$ 1.660,21 relativa a 1% do
rendimento pago em fevereiro/2004. A despeito do valor ter sido informado no
documento não houve indicação de retenção [...].
40. Porém, tal erro não pode prejudicar a Recorrente que comprova ter sofrido a
retenção e recebido o valor com desconto.
41. Às folhas 102 e 103 destes autos foi apresentada a Nota Fiscal relativa e
respectiva página do Livro Diário que comprova a retenção de CSLL realizada pela
“TecBan” no total de R$ 1.660,21 [...].
42. Desta forma, resta comprovada a retenção de R$ 1.660,21 a título de CSLL,
referente à NF 2856 pela fonte pagadora TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, de forma
que a Recorrente faz jus a referido crédito na apuração da contribuição,
– VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES S.A.–
43. O v. acórdão deixou de reconhecer as retenções feitas pela VOTORANTIM
no montante de R$ 5.772,59, sob as mesmas justificativas colocadas anteriormente
[...].
44. Às folhas 134 a 144 destes autos foram apresentadas as Notas Fiscais e os as
páginas do Livro Diário com os lançamentos relativos às operações que comprovam as
retenções realizadas pela Votorantim no total de R$ 5.772,59 [...].
45. A despeito da suficiência destes documentos para a comprovação das
retenções, a Recorrente se esforçou e conseguiu encontrar o respectivo INFORME DE
RENDIMENTOS relativo ao período de 2004: [...]
46. Além de todos esses documentos, a Recorrente apresente as cópias do Livro
Razão, no qual estão lançados os valores das Notas Fiscais na respectiva Conta
Contábil 3.0.1.1.001-7 – Faturamento.
47. Diante deste quadro probatório é inequívoco o direito da Recorrente de
aproveitar-se das retenções para dedução da CSLL devida na apuração da contribuição
no ano-calendário 2004.
- NESTLÉ BRASIL S.A. –
48. Da mesma forma, v. acórdão deixou de reconhecer a retenção feita pela
Nestlé no montante de R$ 26.638,25, sob a justificativa de que não foram
apresentados documentos suficientes para tanto.
49. Às folhas 132/133 destes autos consta a Nota Fiscal relativa à operação e a
respectiva página do Livro Diário que comprova a retenção realizada pela NESTLÉ:
[...].
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937714/2012-11

50. Em verdade, o valor de R$ 2.623.867,87 refere-se às antecipações feitas
pela fonte pagadora ao longo do ano de 2004, acrescidas dos impostos e contribuições
retidas (IRRF, CSLL, PIS e COFINS): [...].
51. Como consta da NF 3208, o montante efetivamente retido a título de CSLL
(R$ 35.910,67) é maior do que o declarado na PER/DCOMP (R$ 26.638,25).
52. A Recorrente deveria ter se aproveitado do valor integral retido no mês de
dez/2004, sobretudo em razão do regime de competência para a apuração da CSLL.
Porém, como recebeu apenas R$ 2.623.867,87 em dez/2004, optou por utilizar apenas
este valor para dedução da CSLL devida no ano.
53. Ainda assim, a d. DTJ deixou de reconhecer o valor retido de R$ 26.638,25,
referente à Nota Fiscal no 3208, mesmo tendo a Recorrente comprovado a retenção por
meio Livro Diário.
54. A confirmar o direito da Recorrente ao crédito decorrente da retenção R$
26.638,25 vejam-se a cópia do Livro Diário (fls. 133), bem como o oferecimento de
todo o valor da NF 3208 à tributação no Livro Razão, mais especificamente na Conta
Contábil 3.0.1.1.001-7 – Faturamento e na DIPJ [...].
55. Para que não restem dúvidas, veja-se que a soma da Conta Contábil
3.0.1.1.001-7 – Faturamento no Razão é exatamente o mesmo valor que consta como
receita decorrente de faturamento de serviços no mercado interno no Balancete e na
DIPJ ([...].
DIPJ
Receita de Prestação de Serviços: R$ 60.034.768,78
Faturamento (R$ 59.862.345) + Faturamento de Despesas (R$ 172.423,61) [...]
56. Assim, resta claro o erro do v. acórdão ao não admitir a retenção dos R$
26.638,25 devidamente comprovado mediante (i) Nota Fiscal da operação, (ii) Livro
Diário com lançamento do recebimento líquido das retenções e (iii) Livro Razão e
DIPJ comprovando o oferecimento da receita auferida à tributação ao IRPJ e CSLL.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DOS PEDIDOS
57. Diante de todos os argumentos acima expostos, das provas acostadas aos
autos e em respeito aos Princípios da Verdade Material e da Legalidade Tributária,
requer-se o provimento do Recurso Voluntário para que sejam reconhecidas e
validadas as retenções de CSLL pelas fontes pagadoras SOLAE DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA; TECNOLOGIA BANCÁRIA
S/A; VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES S.A. E NESTLÉ DO BRASIL S/A.
58. Reconhecidos os créditos acima, requer-se a reforma do v. acórdão recorrido
para que seja homologada integralmente o PER/DCOMP no
27419.09315.291007.1.7.03- 0381, com a extinção do débito de IRRF referente ao
processo de cobrança no 10880-940.022/2012-41.
59. Por fim, requer seja possibilitada a realização de sustentação oral na sessão
de julgamento, nos termos do artigo 58, II, do RICARF.
É o Relatório.

Voto
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937714/2012-11

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$33.427,18 (R$336.381,38 - R$235.014,25 - R$67.939,95) referente ao ano-
calendário de 2004 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937714/2012-11

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937714/2012-11

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937714/2012-11

Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937714/2012-11

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica pode
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
A retenção conjunta, código 6188, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços bancários e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos
valores, considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido
em relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 7,05% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
2,40% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A retenção conjunta, código 6150, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços de combustíveis e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
cujos valores, considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for
devido em relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937714/2012-11

da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, Instrução Normativa SRF no 28, de 01 de março de 1999). Sujeita-se ao regime de
tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,89% aplicado sobre a receita pelo
fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de
energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 0,24% de IRPJ, de
1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. Ocorre que este código de receita foi extinto
em 08.03.2001, data da publicação no DOU da Instrução Normativa Conjunta SRF/STN/SFC no
23, de 02 de março de 2001.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação da
inexatidão material no preenchimento da Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no
143. A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira instância
cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, de
acordo com o acervo fático-probatório composto de informes de rendimentos, notas fiscais (Lei
no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), do Livro Diário e do Livro Diário, e-fls. 55-144 e 203-254.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937714/2012-11

procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos sobre a exigência de ofício dos débitos
tributários confessados em Per/DComp.
Nos termos do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, cabe a aplicação do decidido
- no Recurso Especial Repetitivo STJ no 1123557/RS:
1. A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF -
constitui o crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra
providência, habilitando-a ajuizar a execução fiscal.
2. Conseqüentemente, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito
tributário nasce, por força de lei, com o fato gerador, e sua exigibilidade não se
condiciona a ato prévio levado a efeito pela autoridade fazendária [...].
- no Recurso Especial Repetitivo STJ no 1157847/PE:
1. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia
de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda
Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado
[...]
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes dos débitos tributários
definitivamente constituídos, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014,
traz esclarecimentos sobre o procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de
débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do
Código Tributário Nacional - CTN). A autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício
o autolançamento mediante declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-
lo total ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer Cosit no 38, de 12 de setembro
de 2003).
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem em procedimento próprio a revisão de ofício e a cobrança dos débitos
tributários confessados em Per/DComp.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.969 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.937714/2012-11

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 360
DF CARF MF
Original